Tribunal: CARF
Processo: 10480.721726/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher nos prazos definidos em lei as contribuições dos segurados empregados e dos contribuintes individuais a seu serviço.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Integram o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma ou denominação, tendo a lei relacionado explicitamente aquelas parcelas não integrantes do salário de contribuição.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO. VERBAS NÃO INTEGRANTES.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212 de 1991 não integram o salário-de-contribuição.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR O LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NÃO PAGOS NOS PRAZOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721726/2015-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.800 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de
2023.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher nos prazos definidos em lei as
contribuições dos segurados empregados e dos contribuintes individuais a seu
serviço.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Integram o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma ou denominação, tendo a lei relacionado explicitamente
aquelas parcelas não integrantes do salário de contribuição.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
DO SEGURADO. VERBAS NÃO INTEGRANTES.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei n.o 8.212 de 1991 não integram o salário-de-contribuição.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR
O LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem
qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721726/2015-72
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NÃO
PAGOS
NOS
PRAZOS
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.005/1.024) interposto contra decisão no
acórdão da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP) de fls. 953/997, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

formalizado nos Autos de Infração abaixo relacionados, lavrados em 23/02/2015, acompanhados
do Relatório Fiscal (fls. 83/96):
 AI - Auto de Infração – DEBCAD 51.073.014-0, no montante de R$
9.523.533,54, já incluídos juros e multa de ofício, referente diferenças de
contribuições sociais a cargo da empresa, incidentes sobre as remunerações
pagas a segurados empregados e contribuintes individuais e diferenças de
contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, com os reflexos do FAP, relativas às competências
02/2010 a 12/2011, incluindo as competências 13/2010 e 13/2011 (fls. 03/75)
e
 AI - Auto de Infração – DEBCAD 51.073.015-9, no montante de R$
30.830,04, já incluídos juros e multa de ofício, referente diferenças de
contribuições sociais dos segurados, cuja responsabilidade pela arrecadação e
recolhimento compete à empresa, referente à parte efetivamente descontada
dos segurados empregados, incidentes sobre as remunerações a eles pagas nas
competências 09, 10, 11 e 13/2011, cujo desconto foi documentalmente
comprovado (fls. 76/82).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 27/02/2015 (fl.
03 e 27) e apresentou sua impugnação em 30/03/2015 (fls. 693/715), acompanhada de
documentos (fls. 716/928), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
DOS FATOS
DAS IMPUGNAÇÕES AOS LEVANTAMENTOS APRESENTADOS NO BOJO DA
DA (sic) AÇÃO FISCAL.
I. DA IMPUGNAÇÃO AO LEVANTAMENTO MP - MONITORES PETI FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE (ITEM 4.2.5).
II. DA IMPUGNAÇÃO AO LEVANTAMENTO CP — CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL PREFEITURA (ITEM 4.2.7)
III. DA IMPUGNAÇÃO AO
LEVANTAMENTO CF
-
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL FMS (ITEM 4.2.1)
IV. DA IMPUGNAÇÃO AO LEVANTAMENTO FF — FOLHA DE PAGAMENTO
FMS (ITEM 4.2.3)
V. DA IMPUGNAÇÃO AO LEVANTAMENTO FP — FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA (ITEM 4.2.1)
VI. DA IMPUGNAÇÃO AO LEVANTAMENTO NF — RUBRICAS NÃO
CONSIDERADAS FMS (ITEM 4.2.4) E AO LEVANTAMENTO NP — RUBRICAS
NÃO CONSIDERADAS PREFEITURA (ITEM 4.2.2).
VII. DA CARACTERIZAÇÃO DE MULTA COM NATUREZA CONFISCATÓRIA
VIII. DOS VALORES ENCONTRADOS PELA MUNICIPALIDADE.
XIX. DO RECONHECIMENTO DO DÉBITO REFERENTE AO AUTO DE
INFRAÇÃO 51.073.015-09 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
XIX. REQUERIMENTOS
Ante o exposto, espera a Impugnante o conhecimento e total provimento da presente
impugnação, para que a base de cálculo das contribuições contidas neste auto seja de
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

R$198.569,79, conforme a planilha apresentada, devendo ser recalculado os juros em
razão de sua alteração. Requer, por fim, a diminuição do percentual da multa aplicada,
vez que o percentual de 75%, aplicado no auto, apresenta nitidamente caráter
confiscatório, conforme amplamente já demonstrado.
Da Representação – Termo de Transferência de Crédito Tributário
Foi formalizada representação pela Delegacia da Receita Federal de Recife/PE,
para apartar a parcela não questionada do crédito tributário e objeto do AI DEBCAD
51.073.015-9, cujos valores foram transferidos deste para o processo no 10480-725.437/2015-42
(fls. 943/944).
Da Decisão da DRJ
A 12a Turma da DRJ/SPO, em sessão de 25 de agosto de 2016, no acórdão no 16-
74.352 (fls. 953/997), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 953/954):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2011
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida pelos segurados, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gratificações. Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo
28 da Lei n.o 8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
BOLSAS.
VALORES
PAGOS
PELA
EMPRESA
A
PESSOAS
FÍSICAS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos, pelo contribuinte, a título de bolsas, a pessoas físicas que lhe
prestaram serviços sem vínculo empregatício, caracterizam-se como remuneração paga
a segurados contribuintes individuais, havendo a incidência de contribuição
previdenciária sobre eles.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SEGURADOS
EMPREGADOS.
LANÇAMENTO COM BASE EM RELAÇÕES DE EMPENHO, FOLHAS DE
PAGAMENTO E GFIP’S. ÔNUS DA PROVA.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados pelo
próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações.
IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS
DE
PROVA.
INEFICÁCIA.
A impugnação deve vir acompanhada dos motivos e das provas em que se fundamenta.
As alegações desacompanhadas de prova não produzem efeito em sede de processo
administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o lançamento de ofício.
APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A falta de atendimento, pelo contribuinte, de intimação da fiscalização, para justificar
recolhimentos anteriores ao início do procedimento fiscal em valores superiores aos
declarados em GFIP’s entregues antes do início da ação fiscal, ou retificar as GFIP’s
para sanar eventual erro de fato, impossibilita o aproveitamento dessas sobras de
recolhimento no lançamento.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO. REDUÇÃO DO VALOR.
IMPOSSIBILIDADE.
A alegação de que a multa de ofício, capitulada no artigo 44 da Lei n.o 9.430/96, ao qual
remete o artigo 35-A da Lei n.o 8.212/91, incluído pela Medida Provisória n.o 449/2008,
incidente sobre as contribuições previdenciárias lançadas, em face de seu elevado valor,
é confiscatória não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de
exigência fundada em norma à qual o julgador administrativo é vinculado, não lhe
sendo permitido reduzir o valor da multa estabelecida na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 02/09/2016 (AR de fl. 1.002/1.003),
e interpôs recurso voluntário em 03/10/2016 (fls. 1.005/1.024), acompanhado de documentos
(fls. 1.025/1.026), em que repisa os mesmos argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos
abaixo:
I — Os Fatos
II — O Direito
a) DA IMPUGNAÇÃO AO LEVANTAMENTO MP — MONITORES PETI FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE (ITEM 4.2.5).
b) DA IMPUGNAÇÃO AO LEVANTAMENTO CP — CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL PREFEITURA (ITEM 4.2.7)
c) DA IMPUGNAÇÃO AO LEVANTAMENTO CF — CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL FMS (ITEM 4.2.1)
d) DA IMPUGNAÇÃO AO LEVANTAMENTO FF — FOLHA DE PAGAMENTO
FMS (ITEM 4.2.3)
e) DA IMPUGNAÇÃO AO LEVANTAMENTO FP — FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA (ITEM 4.2.1)
f) DA IMPUGNAÇÃO AO LEVANTAMENTO NF — RUBRICAS NÃO
CONSIDERADAS FMS (ITEM 4.2.4) E AO LEVANTAMENTO NP — RUBRICAS
NÃO CONSIDERADAS PREFEITURA (ITEM 4.2.2)
g) DA DIMINUIÇÃO DO VALOR DOS JUROS COBRADOS.
h) DA CARACTERIZAÇÃO DE MULTA COM NATUREZA CONFISCATÓRIA
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

Preliminarmente convém deixar consignado que, tendo em vista o reconhecimento
pelo contribuinte da procedência do crédito relativo ao AI DEBCAD no 51.073.015-9, tal crédito
foi transferido para o processo no 10480.725437/2015-42, restando em litígio nos presentes autos
apenas o AI DEBCAD no 51.073.014-0.
Em seu recurso o Recorrente alega que a fiscalização se deu em razão de
contratados por tempo determinado e aos detentores de cargo comissionados, servidores
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, concluindo pelo recolhimento a menor e, em
alguns casos, pelo não recolhimento, a título de Contribuição Previdenciária da Empresa e pela
retenção de valores descontados dos segurados não repassados.
Relata que foram utilizadas como base para os cálculos, as informações prestadas
pelo Município do Cabo de Santo Agostinho, constantes nas folhas de pagamento da Prefeitura,
do Fundo Municipal de Saúde (FMS), do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), do
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMCA) e do Fundo
Municipal de Desenvolvimento Social (FMDS).
Afirma que a base de cálculo para apuração das Contribuições Previdenciárias
restou majorada no bojo do procedimento administrativo fiscal, tecendo considerações sobre
cada um dos levantamentos.
Tais argumentos do Recorrente compuseram a impugnação e foram enfrentados
pelo juízo a quo, de modo que, por concordar e não merecerem reparos os fundamentos da
decisão recorrida, adoto-os como razões de decidir em relação às insurgências específicas de
cada um dos levantamentos, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de
2023.
Da Impugnação ao Levantamento MP - Monitores Peti Fundo Municipal de Saúde (Item
4.2.5).
O Recorrente aduz que no Relatório Fiscal foi afirmado que os monitores
participantes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deveriam ser enquadrados
como contribuintes individuais.
Afirma que os monitores participantes do programa social recebem bolsas de
auxílio que constituem indenização pelos gastos realizados durante a realização das atividades,
não constituindo contraprestação pelo serviço prestado.
Relata que nem todas as verbas recebidas pelos empregados ou prestadores de
serviços sofrem a incidência da contribuição previdenciária, entre elas destacamos as verbas
trabalhistas de natureza indenizatória e/ou eventual, como por exemplo, o adicional noturno,
insalubridade, hora extra, salário-maternidade, terço constitucional de férias e férias indenizadas,
adicional de periculosidade, salário família, aviso prévio, salário educação, auxílio-doença e
auxílio creche.
Defende que a cobrança de contribuição social sobre tais parcelas traz sérios
prejuízos aos contribuintes, uma vez que oneram em demasia sua folha de pagamento (estima-se
em 20% o recolhimento a maior contribuição previdenciária), ocasionando enriquecimento ilícito
para a União e pagamento indevido pelos sujeitos passivos.
Lembra não ser demais repisar que todas as verbas de caráter não salarial, ou seja,
indenizatória ou encargo social, assim como as verbas percebidas de forma eventual, estão fora
do âmbito de incidência da contribuição previdenciária, independente de expressa previsão legal.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

Salienta que apenas um dos empenhos foi emitido equivocadamente no elemento
de despesa 3.3.90.36 (Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física), fato este que não
desnatura a natureza indenizatória auxiliar do pagamento, devendo ser visto, tão somente, como
um vício formal no ato de sua emissão.
E, por fim, sustenta que os valores considerados referem-se ao total empenhado e
não o liquidado, o que originou uma base de cálculo superior ao valor liquidado, uma vez que
parte dos empenhos foram anulados.
A decisão recorrida rechaçou tais alegações com base nos seguintes fundamentos
(fls. 978/981):
 A Lei no 8.212 de 1991 estabelece em seu artigo 28, inciso III, o conceito de
salário de contribuição para o contribuinte individual:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
 Houve por parte da fiscalização a discriminação dos valores considerados
como salário-de-contribuição, com a identificação da sua origem e indicação
do histórico, com o número do empenho e a data de sua liquidação, nos
anexos RL – Relatório de Lançamentos e DD – Discriminativo do Débito do
AI (fls. 34 a 75 e 04 a 25), no Relatório Fiscal (fls. 83 a 96) e na planilha
“ANEXO 20 – EDUCADORES PROGRAMA PETI” (fls. 119 a 120),
permitindo a ampla defesa do contribuinte.
 O lançamento foi realizado com base em documentos apresentados pelo
próprio sujeito passivo, quais sejam relações de empenho e GFIP’s, contendo
informações por ele mesmo prestadas.
 Alguns pagamentos das bolsas concedidas aos monitores/educadores teriam
sido contabilizados no elemento de despesa 3.3.3.9.0.36.00 que registra os
serviços prestados por pessoas físicas, o que deixaria claro que o próprio
sujeito passivo reconheceria a natureza dos serviços prestados, sendo que o
fato de existirem pagamentos contabilizados em outros elementos de despesa
não é hábil a afastar, por si só, o seu caráter remuneratório, evidenciado no
histórico constante no Anexo 20, e consequentemente, a incidência de
contribuições previdenciárias sobre estes valores.
 O autuado afirma, em sua defesa, que as bolsas de auxílio recebidas pelos
monitores do programa possuiriam natureza indenizatória, tendo por
finalidade o ressarcimento de gastos pessoais efetuados durante a realização
das atividades, não constituindo contraprestação pelo serviço prestado, e que
teriam sido consideradas, pela fiscalização, na base de cálculo, despesas
empenhadas não liquidadas, informando que parte dos empenhos teria sido
anulada, conforme quadro 1.2, mas não traz, aos autos, em sua defesa,
qualquer elemento comprobatório destas suas alegações.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

 As alegações desacompanhadas de prova não produzem efeito em sede de
processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o lançamento de
ofício.
 O contribuinte não anexou aos autos, em sua defesa, quaisquer documentos
que comprovassem que teriam sido incluídas, nos montantes considerados
como base de cálculo das contribuições lançadas, pela fiscalização, por meio
do levantamento MP, quaisquer verbas de cunho indenizatório, e parcelas não
integrantes do salário-de-contribuição, taxativamente elencadas no parágrafo
9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212 de 1991 e no parágrafo 9o do artigo 214 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048 de
1999.
 Não assiste razão ao impugnante quando sustenta a impossibilidade de
cobrança de contribuições previdenciárias sobre os adicionais noturno, de
insalubridade e de periculosidade, as horas extras, o salário-maternidade, o
terço constitucional de férias, e a participação nos lucros e resultados, que são
verbas usualmente pagas a segurados empregados, nos termos da legislação:
artigo 7o, inciso IX , XI, XVI, XVII, XXIII da Constituição Federal e artigo
28, § 2o,§ 9o, alíneas “a” e “ j” da Lei no 8.212 de 1991.
Ainda que a decisão recorrida tenha apontado a necessidade de juntada de
documentos para comprovar as alegações, com o recurso voluntário o contribuinte insiste em
repetir as mesmas teses defensórias apresentadas na impugnação, desacompanhadas de qualquer
elemento comprobatório, não se desincumbindo do seu ônus, nos termos do artigo 373 da Le no
13.105 de 2015 (Código de Processo Civil).
Em virtude destas considerações não merece qualquer reparo o acórdão recorrido
neste ponto, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Da Impugnação ao Levantamento CP — Contribuinte Individual Prefeitura (Item 4.2.7) e
Da Impugnação ao Levantamento CF — Contribuinte Individual FMS (Item 4.2.1)
O Recorrente afirma que a auditoria, ao analisar a documentação fornecida, afirma
que a Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho não incluiu na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) diversos valores pagos a segurados
contribuintes individuais.
Relata que a auditoria não considerou as diferenças existentes entre as Guias
informativas (GPS — Informativa) e as guias efetivamente pagas/recolhidas (GPS — Paga). Isto
porque o período auditado apresentou recolhimentos superiores aos valores informados nas Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
Em decorrência deste fato, os valores a serem recolhidos, referentes aos
levantamentos “Contribuinte Individual Prefeitura” e “Contribuinte Individual FMS”, devem ser
menores do que indicados no auto, o que faz, por consequência alterar os montantes a serem
pagos em juros e multa.
Conclui restar claro que os valores apresentados pela auditoria não são devidos,
isto porque, como visto, considerou apenas as informações prestadas e não os pagamentos
efetivamente realizados.
Tendo em vista que no recurso voluntário o Recorrente apenas repisa os mesmos
argumentos da impugnação, sem a apresentação de qualquer elemento de prova, utilizo como
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

razão de decidir neste tópico os fundamentos adotados no acórdão recorrido, mediante a
reprodução do excerto abaixo (fls. 982/986):
(...)
É de se registrar, aqui, ainda, quanto às tabelas elaboradas pelo sujeito passivo,
constantes em sua defesa, para estes levantamentos:
 que o quadro 2.1 apenas reproduz os valores constantes no anexo DD do AI
DEBCAD n.o 51.073.014-0, de fls. 04 a 25, para o levantamento CP;
 que os valores apresentados na coluna do quadro 2.2 relativa aos pagamentos
efetuados por meio de GPS com o CNPJ da Prefeitura apresentam algumas
divergências quando comparados com aqueles indicados, pela fiscalização, como
recolhimentos em GPS, para este CNPJ, nos Termos de Intimação Fiscal, com
base nos registros existentes nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), não constando, nos autos, cópias das GPS’s
consideradas pelo contribuinte;
 que os valores apresentados na coluna do quadro 2.2 relativa aos valores
devidos informados em GFIP com o CNPJ da Prefeitura também apresentam
divergências quando comparados com aqueles indicados, pela fiscalização, nos
Termos de Intimação Fiscal, como valores devidos declarados em GFIP, para
este CNPJ, com base nos registros existentes nos sistemas informatizados da
RFB, sendo que foram anexados, às fls. 754 a 793, somente cópias de Relatórios
Analíticos de GPS, emitidos em 03/2015, sem identificação do número de
controle das GFIP’s a que se refeririam, não tendo sido juntado, ademais,
comprovante de transmissão das mesmas para a RFB;
 que o quadro 2.3 somente apresenta diferenças entre valores dos quadros 2.1 e
2.2;
 que o quadro 3.1 apenas reproduz os valores constantes no anexo DD do AI
DEBCAD n.o 51.073.014-0, de fls. 04 a 25, para o levantamento CF, cabendo
observar que houve equívoco no que se refere à reprodução das informações
relativas às competências 01/2011 e 02/2011, e 08/2011 e 09/2011;
 que o valor apresentado na coluna do quadro 3.2 relativa aos pagamentos
efetuados por meio de GPS com o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde referente
à competência 06/2011 apresenta divergência, quando comparado com aquele
indicado, pela fiscalização, como recolhimento em GPS, para este CNPJ e
competência, nos Termos de Intimação Fiscal, com base nos registros existentes
nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
não constando, nos autos, cópias das GPS’s consideradas pelo contribuinte;
 que os valores apresentados na coluna do quadro 3.2 relativa aos valores
devidos informados em GFIP com o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde
também apresentam divergências quando comparados com aqueles indicados,
pela fiscalização, nos Termos de Intimação Fiscal, como valores devidos
declarados em GFIP, para este CNPJ, com base nos registros existentes nos
sistemas informatizados da RFB, sendo que foram anexados, às fls. 794 a 807,
somente cópias de Relatórios Analíticos de GPS, emitidos em 03/2015, sem
identificação do número de controle das GFIP’s a que se refeririam, não tendo
sido juntado, ademais, comprovante de transmissão das mesmas para a RFB;
 que o quadro 3.3 somente apresenta diferenças entre valores dos quadros 3.1 e
3.2.
No que diz respeito à afirmação do impugnante de que a auditoria não teria considerado,
para fins de lançamento, as diferenças existentes entre os valores efetivamente pagos
por meio de GPS e os valores informados como devidos em GFIP, ou seja, os
recolhimentos superiores aos montantes declarados, cabe observar, no caso, que,
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

conforme explicitado no item “9. DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS”
do Relatório Fiscal, de fls. 83 a 96:
 a fiscalização, analisando os registros existentes nos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil (RFB), verificou a existência de diferenças entre os
valores de contribuições sociais para a Previdência Social declaradas pelo
contribuinte nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP’s) e os valores recolhidos através de Guias da Previdência Social
(GPS), denotando a possibilidade de omissão de fatos geradores / contribuições
nas GFIP’s apresentadas, tendo referido fato ocorrido no CNPJ onde estão
registrados os servidores da Prefeitura (CNPJ 11.294.402/0001-62), e no CNPJ
do Fundo Municipal de Saúde (CNPJ 11.168.783/0001-33);
 considerando esta situação e tendo em vista o cumprimento do disposto no
artigo 32-A da Lei n.o 8.212/91, o contribuinte foi intimado a promover as
devidas retificações nas GFIP’s, de forma a contemplar todos os fatos geradores,
contribuições e demais informações de interesse da RFB, inclusive os dados
referentes aos valores dos recolhimentos a maior que as contribuições declaradas
em GFIP, conforme tabelas constantes nos Termos de Intimação Fiscal (TIF’s)
01 a 04 e 06, e/ou a prestar os devidos esclarecimentos formais;
 dentro dos prazos concedidos através dos mencionados Termos, foram
promovidas retificações nas GFIP’s, entretanto, em nenhuma das competências,
o sujeito passivo justificou integralmente os valores recolhidos a maior;
 as GFIP’s, de forma geral, não foram retificadas de forma que os novos valores
devidos ficassem superiores aos recolhidos em GPS, sendo registrado, ainda,
que, nas retificações efetuadas nas competências 05/2010 e 06/2011 do CNPJ do
Município, e nas competências 04/2011 e 06/2011 do CNPJ do Fundo Municipal
de Saúde, houve um aumento do valor devido apenas em função da retirada de
valores informados no campo Compensação, não tendo sido os fatos geradores
integralmente declarados nas GFIP’s retificadoras;
 com isso, em todas as competências, as sobras de recolhimento, comparando-se
os valores recolhidos em GPS e os valores devidos registrados nas GFIP’s,
apresentadas antes do início do procedimento fiscal, não puderam ser
aproveitadas para reduzir os valores lançados.
Cumpre transcrever, a propósito, a seguir, alguns dispositivos da legislação
previdenciária relativos ao tema.
Lei n.o 8.212/91:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009
(...)
Instrução Normativa RFB n.o 971, de 13/11/2009:
Art. 463. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada
mediante a apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das
normas constantes do Manual da GFIP.
(...) § 5o A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto
alterar os débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do
início de procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento
anterior ao início desse procedimento:
I - quando não houve entrega de GFIP, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

II - em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos
desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
(grifos nossos)
É de se mencionar, ademais, que, em consulta ao sistema informatizado da RFB
denominado GFIPWEB, é possível verificar que, na grande maioria das GFIP’s
retificadoras apresentadas pelo sujeito passivo, relativas ao período fiscalizado, houve a
diminuição do valor devido à Previdência Social.
Não há que se falar, assim, em revisão dos montantes lançados, pela fiscalização, por
meio dos levantamentos CP e CF do AI DEBCAD n.o 51.073.014-0, tanto com relação
às contribuições previdenciárias, como também no que tange à multa e os juros,
exigidos com base na legislação constante no anexo FLD.
(...)
Em vista das considerações acima não merecem ser acolhidos os argumentos do
Recorrente.
Da Impugnação ao Levantamento FF — Folha de Pagamento FMS (Item 4.2.3)
O Recorrente insurge-se contra a base de cálculo utilizada pela auditoria no valor
de R$ 60.484.224,96. Isto porque, tomando por base a documentação fornecida pelo sujeito
passivo, notadamente os resumos das folhas de pagamento constante no banco de dados do Setor
de Recursos Humanos do Município, o valor correto resultante do somatório das bases de cálculo
de cada competência representa o montante de R$ 48.624.220,28.
Foi constatada uma diferença entre o valor apontado pela auditoria e o registrado
nos resumos de folha de pagamento no valor de R$ 11.860.004,68, conforme documentos em
anexo (Anexo 2 — Resumos de Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde).
Salienta que a base de cálculo utilizada pelo Setor de Recursos Humanos do
Município resulta de uma Tabela de Eventos — Descontos (Anexo 3 — Tabela de
Eventos/Descontos do Fundo Municipal de Saúde) que denomina quais os proventos são
considerados tributáveis, de acordo com as parametrizações realizadas no sistema que gera a
folha de pagamento em consonância com a legislação pertinente.
Relata que constatou-se divergências entre a base de cálculo informada na GFIP e
a base de cálculo existente nos arquivos municipais, restando um saldo a pagar de R$ 29.976,19,
bem menor do que o consignado no auto.
Com base na tabela 4.2. Levantamento: BC Prefeitura x BC GFIP (fls.
1.017/1.018), conclui-se que a base de cálculo utilizada pelo Fundo Municipal de Saúde diverge
do valor informado na GFIP em R$ 132.552,36, que resulta numa diferença a recolher de R$
29.976,19, bem menor do que o consignado no auto de infração.
De acordo com o levantamento CF — Contribuinte Individual FMS, resta ainda
um valor de R$ 324.914,26 pago a maior a ser compensado, superando consideravelmente o
débito de R$ 29.976,19, constatado na tabela 4.2, observa-se não existem débitos previdenciários
a recolher relacionados ao Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho.
Por essas razões, verifica-se mais esse equívoco no julgamento da presente
impugnação, devendo ser revista por tudo exposto.
Novamente o Recorrente apenas repete os mesmos argumentos da impugnação,
sem a apresentação de novos fatos ou documentos capazes de elidir o lançamento efetuado, razão
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

pela qual deve ser mantido o lançamento por seus próprios fundamentos, reproduzidos abaixo
(fls. 987/988):
(...)
É de se registrar, aqui, ainda, quanto às tabelas elaboradas pelo sujeito passivo,
constantes em sua defesa, para este levantamento:
 que o quadro 4.1 apenas reproduz os valores constantes no anexo DD do AI
DEBCAD n.o 51.073.014-0, de fls. 04 a 25, para o levantamento FF;
 que, na coluna “Base de Cálculo (GFIP)” do quadro 4.2, constam os mesmos
valores indicados, pela fiscalização, na linha “G”, relativa à Base de Cálculo
Declarada em GFIP, do “Anexo 13 – Base de Cálculo Lançada 2010 (Folha de
Pagamento – GFIP)”, de fl. 114, e do “Anexo 15 – Base de Cálculo Lançada
2011 (Folha de Pagamento – GFIP)”, de fls. 116 a 117;
 que, na coluna “Base de Cálculo (Arquivo Prefeitura)” do quadro 4.2, constam
valores, nas competências 02/2010 a 12/2010, e 01/2011 a 13/2011, que
totalizam R$ 48.624.220,28;
 que, no quadro 4.2, se encontram, ainda, as colunas “Diferença”, com o total de
R$ 132.552,36, e “Patronal a Recolher (sobre a Diferença)”, com o total de R$
29.976,10, contendo valores decorrentes de cálculos efetuados a partir das
colunas “Base de Cálculo (Arquivo Prefeitura)” e “Base de Cálculo (GFIP)”.
Cabe destacar, no caso, que o impugnante não discriminou, em nenhum momento, as
rubricas que comporiam os montantes por ele informados na coluna “Base de Cálculo
(Arquivo Prefeitura)” do quadro 4.2, ao passo que a fiscalização indicou
detalhadamente, no “Anexo 12 – Rubricas Tributáveis 2010 (Folha de Pagamento)”, de
fls. 112 a 113, e no “Anexo 14 – Rubricas Tributáveis 2011 (Folha de Pagamento)”, de
fls. 114 a 115, as rubricas das folhas de pagamentos que foram por ela consideradas,
para fins de apuração da base de cálculo das contribuições lançadas, permitindo, dessa
forma, a ampla defesa do contribuinte, que, no entanto, não contestou, de forma
específica, a utilização de qualquer rubrica relacionada nos referidos anexos como
parcela integrante do salário-de-contribuição.
Cumpre lembrar, aqui, o disposto no artigo 333, inciso II do antigo Código de Processo
Civil (Lei n.o 5.869, de 11/01/1973) e no artigo 373, inciso II do novo Código de
Processo Civil (Lei n.o 13.105, de 16/03/2015), já transcritos anteriormente neste voto.
O sujeito passivo afirma, em sua defesa, que haveria uma diferença, no valor de R$
11.860.004,68, entre o valor apontado pela fiscalização, como base de cálculo apurada
nas folhas de pagamento do Fundo Municipal de Saúde, e aquele utilizado por ele, que
seria resultante de uma tabela, que informaria quais os proventos seriam considerados
tributáveis, e remete a documentos juntados às fls. 808 a 865 – cópias de Resumos de
Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde e de Tabela de Eventos/Descontos
do Fundo Municipal de Saúde.
Ressalte-se, então, que, conforme explicitado no Relatório Fiscal, de fls. 83 a 96, o
levantamento em tela foi feito, pela fiscalização, com base nessa documentação
fornecida pelo próprio sujeito passivo: Resumos das Folhas de Pagamento do Fundo
Municipal de Saúde, que compõem o Anexo E (fls. 588 a 632), e Tabela de Eventos –
Vantagens do Fundo Municipal de Saúde, que compõe o Anexo G (fls. 640 a 647).
Cabe informar, também, que os documentos juntados às fls. 808 a 865, pelo
impugnante, foram emitidos somente em 03/2015, posteriormente à realização do
lançamento em questão e não se mostram hábeis e suficientes para alterá-lo.
É de se mencionar, ademais, que, conforme explicado no item “9. DAS GUIAS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS” do Relatório Fiscal, de fls. 83 a 96, tendo em vista
que, em nenhuma das competências, o sujeito passivo justificou integramente os valores
recolhidos a maior, as sobras de recolhimento não puderam ser aproveitadas para
reduzir os valores lançados.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

Diante do exposto, tem-se que deve ser mantido, aqui, i, o lançamento realizado por
meio do levantamento FF do AI DEBCAD n.o 51.073.014-0.
(...)
Nada a prover neste tópico.
Da Impugnação ao Levantamento FP — Folha de Pagamento Prefeitura (Item 4.2.1)
O Recorrente informa que a auditoria, ao analisar a documentação fornecida,
afirmou no item 4.2.1.1, que a Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho não incluiu na
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) valores pagos a
segurados contribuintes individuais, totalizando um valor principal de R$ 150.174,01 não
recolhidos, conforme detalhado na tabela 5.1 Valores apurados pela Auditoria da RFB no DD —
DISCRIMINATIVO DE DÉBITO.
Inicialmente impugna a base de cálculo utilizada pela auditoria no valor de R$
45.189.516,48, alegando que, tendo por base a documentação fornecida pelo sujeito passivo,
notadamente os resumos das folhas de pagamento constante no banco de dados do Setor de
Recursos Humanos do Município, o valor correto resultante do somatório das bases de cálculo de
cada competência representa o montante de R$ 44.774.941,86.
Em decorrência, afirma existir uma diferença entre o valor apontado pela auditoria
e o registrado nos resumos de folha de pagamento no valor de R$ 414.574,62, conforme
documentos em anexo (Anexo 4 — Resumos de Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal).
Salienta que a base de cálculo utilizada pelo Setor de Recursos Humanos do
Município resulta de uma Tabela de Eventos — Descontos (Anexo 3 — Tabela de
Eventos/Descontos do Fundo Municipal de Saúde) que denomina quais os proventos são
considerados tributáveis, de acordo com as parametrizações realizadas no sistema que gera a
folha de pagamento em consonância com a legislação pertinente.
Ademais, relata terem sido constatadas divergências entre a base de cálculo
informada na GFIP e a base de cálculo existente nos arquivos municipais, restando um saldo a
pagar de R$ 66.674,69, demonstrado na tabela 5.2 Levantamento: BC Prefeitura x BC GFIP (fl.
1.020).
Conclui que a base de cálculo utilizada pela Prefeitura diverge do valor informado
na GFIP em R$ 294.830,27, que resulta numa diferença a recolher de R$ 66.674,69, bem menor
do que o consignado no auto de infração, merecendo ser revista a decisão ora sufragada também
neste ponto.
Por apenas repisar os mesmos argumentos da impugnação, utilizamos como razão
de decidir neste tópico os fundamentos do acórdão recorrido, mediante a reprodução do seguinte
excerto (fls. 989/990):
(...)
É de se registrar, aqui, ainda, quanto às tabelas elaboradas pelo sujeito passivo,
constantes em sua defesa, para este levantamento:
 que o quadro 5.1 apenas reproduz os valores constantes no anexo DD do AI
DEBCAD n.o 51.073.014-0, de fls. 04 a 25, para o levantamento FP
 que, na coluna “Base de Cálculo (GFIP)” do quadro 5.2, constam os mesmos
valores indicados, pela fiscalização, na linha “G”, relativa à Base de Cálculo
Declarada em GFIP, do “Anexo 2 – Base de Cálculo Lançada 2010 (Folha de
Pagamento – GFIP)”, de fl. 105, e do “Anexo 4 – Base de Cálculo Lançada 2011
(Folha de Pagamento – GFIP)”, de fl. 108;
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

 que, na coluna “Base de Cálculo (Arquivo Prefeitura)” do quadro 5.2, constam
valores, nas competências 08/2010 a 12/2010, e 01/2011 a 13/2011, que
totalizam R$ 44.774.941,86;
 que, no quadro 5.2, se encontram, ainda, as colunas “Diferença”, com o total de
R$ 294.830,27, e “Patronal a Recolher (sobre a Diferença)”, com o total de R$
66.674,69, contendo valores decorrentes de cálculos efetuados a partir das
colunas “Base de Cálculo (Arquivo Prefeitura)” e “Base de Cálculo (GFIP)”.
Cabe destacar, no caso, que o impugnante não discriminou, em nenhum momento, as
rubricas que comporiam os montantes por ele informados na coluna “Base de Cálculo
(Arquivo Prefeitura)” do quadro 5.2, ao passo que a fiscalização indicou
detalhadamente, no “Anexo 1 – Rubricas Tributáveis 2010 (Folha de Pagamento)”, de
fls. 103 a 105, e no “Anexo 3 – Rubricas Tributáveis 2011 (Folha de Pagamento)”, de
fls. 105 a 108, as rubricas das folhas de pagamentos que foram por ela consideradas,
para fins de apuração da base de cálculo das contribuições lançadas, permitindo, dessa
forma, a ampla defesa do contribuinte, que, no entanto, não contestou, de forma
específica, a utilização de qualquer rubrica relacionada nos referidos anexos como
parcela integrante do salário-de-contribuição.
Cumpre lembrar, aqui, o disposto no artigo 333, inciso II do antigo Código de Processo
Civil (Lei n.o 5.869, de 11/01/1973) e no artigo 373, inciso II do novo Código de
Processo Civil (Lei n.o 13.105, de 16/03/2015), já reproduzidos.
O sujeito passivo afirma, em sua defesa, que haveria uma diferença, no valor de R$
414.574,62, entre o valor apontado pela fiscalização, como base de cálculo apurada nas
folhas de pagamento da Prefeitura, e aquele utilizado por ele, que seria resultante de
uma tabela, que informaria quais os proventos seriam considerados tributáveis, e remete
a documentos juntados às fls. 866 a 928 – cópias de Resumos de Folha de Pagamento da
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho e de Tabela de Eventos/Descontos da
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho.
Ressalte-se, então, que, conforme explicitado no Relatório Fiscal, de fls. 83 a 96, o
levantamento em tela foi feito, pela fiscalização, com base nessa documentação
fornecida pelo próprio sujeito passivo: Resumos das Folhas de Pagamento da Prefeitura,
que compõem o Anexo D (fls. 538 a 587), e Tabela de Eventos – Vantagens da
Prefeitura, que compõe o Anexo F (fls. 633 a 639).
Cabe informar, também, que os documentos juntados às fls. 866 a 928, pelo
impugnante, foram emitidos somente em 03/2015, posteriormente à realização do
lançamento em questão, e não se mostram hábeis e suficientes para alterá-lo.
Diante do exposto, tem-se que deve ser mantido, aqui, o lançamento realizado por meio
do levantamento FP do AI DEBCAD n.o 51.073.014-0.
(...)
Pelas razões acima reproduzidas deve ser mantido o lançamento.
Da Impugnação ao Levantamento NF — Rubricas não Consideradas FMS (Item 4.2.4) e ao
Levantamento NP — Rubricas Não Consideradas Prefeitura (Item 4.2.2)
O Recorrente informa que a auditoria alega nos itens 4.2.2.1 e 4.2.4.1 que o
Município não incluiu na GFIP valores pagos a segurados empregados, conforme dados obtidos
através de resumos das folhas de pagamento apresentados na auditoria da RFB, que totalizaram
nos valores principais de R$ 7.485,48 referente ao FMS e R$ 98.233,67 referente a Prefeitura,
conforme detalhado nas respectivas tabelas acima (6. Levantamento: NF - RUBRICAS NÃO
CONSIDERADAS FMS e 7. Levantamento: NP - RUBRICAS NÃO CONSIDERADAS PREF).
Relata que foram incluídas equivocadamente no salário de contribuição as
seguintes verbas:
1. Eventos considerados pela auditoria em 2010:
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

• 063 - Dif Dif Acess
• 073 - Dif Acess
• 078 - Adic Tempo Serv
• 137- Func Grat Apoio l
• 167 - Exerc Acumul
• 193 - Prog Mais Educ
• 194- Gem s/ Mais Educ
• 299 - Difícil Acesso V 958 - Gem s/ Exerc Cum
Afirma que as rubricas: "adicional por tempo de serviço (078); Exercício
Acumulativo de Função (0167); Programa mais educação (0193) e Gem/mais educação (0194)
são verbas referentes exclusivamente aos servidores participantes do regime próprio de
Previdência Social (CABROPREV), não havendo acerto na inclusão dessas verbas, em que pese
a auditoria ter afirmado ter excluído do auto os pagamentos realizados aos servidores efetivos do
RPPS.
Quanto às rubricas gratificação de difícil acesso (063, 073 e 299), o equívoco está
em incluir, no salário de contribuição, verbas de natureza transitória aplicável aos servidores que
trabalham em locais de difícil acesso, não incorporados à remuneração, nos termos do artigo 64,
da Lei n° 2.280 de 20051.
Aponta ser equivocada a inclusão do adicional de difícil acesso pago aos
professores contratados vinculados ao RGPS, em virtude da verba apresentar natureza
indenizatória.
Quanto as rubricas Func Grat Apoio (137) e Gem s/ Exerc Cum (958), acertou a
auditoria em incluí-los, não entendendo os gestores as razões do sistema não terem incluídos na
referida base de cálculo.
Ante o exposto, defende a necessidade de ser corrigido o valor incidente sobre a
contribuição previdenciária, com a exclusão das verbas pagas aos servidores vinculados ao
RPPS, bem como as verbas pagas a titulo de adicional de difícil acesso.
O juízo a quo enfrentou tais insurgências nos seguintes termos (fls. 992/
(...)
É de se registrar, aqui, ainda, quanto às tabelas elaboradas pelo sujeito passivo,
constantes em sua defesa, para estes levantamentos, que os quadros “6. Levantamento:

1 LEI No 2280, DE 31 DE OUTUBRO DE 2005. (Vide regulamentação dada pelo Decreto no 2266/2022).
(Regulamentada pelos Decretos no 1532/2017 no 764/2011 e no 1566/2017). DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO
ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO ESPECIAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 64 Será atribuída aos professores lotados e em efetivo exercício de suas funções em escolas classificadas de
difícil acesso, conforme sua localização, uma gratificação de forma escalonada, com percentuais estabelecidos
através de Decreto Municipal, variando entre 20% (vinte por cento), 35% (trinta e cinco por cento) e 50% (cinquenta
por cento), calculado sobre o seu vencimento.
§ 1o O direito à gratificação de difícil acesso cessará nos seguintes casos:
I - remoção ou transferência do professor para outra escola não classificada como difícil acesso; a
II - perda de classificação de difícil acesso, pela escola.
§ 2o O Decreto do Poder Executivo regulamentando a concessão da gratificação de que trata o caput deste artigo,
considerará a proposta da Comissão Paritária formada por representantes da Secretaria Municipal de Educação e do
Sindicato dos Professores do Município.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

NF – RUBRICAS NÃO CONSIDERADAS FMS” e “7. Levantamento: NP –
RUBRICAS NÃO CONSIDERADAS PREF” apenas reproduzem valores constantes no
anexo DD do AI DEBCAD n.o 51.073.014-0, de fls. 04 a 25.
Cabe mencionar, também, que de acordo com os Anexos 10, 11, 18 e 19, de fls. 110 a
111, e 118, integram os levantamentos NF e NP as seguintes rubricas das folhas de
pagamento do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura: “063 – Dif Dif Acess”; “073
– Dif Acess”; “078 – Adic Tempo Serv”; “137 – Func Grat Apoio I”; “167 – Exerc
Acumul”; “193 – Prog Mais Educ”; “194 – Gem s/ Mais Educ”; “199 – Diferença
Abono”; “299 – Difícil Acesso V”; “958 – Gem s/ Exerc Cum”; “5106 – Gratificação
Acesso”
Com relação às rubricas Adicional por Tempo de Serviço (078), Exercício Acumulativo
de Função (0167), Programa mais Educação PDE (0193) e GEM/MAIS EDUCAÇÃO
(0194), cumpre informar que, embora a empresa afirme, em sua defesa, que elas seriam
verbas referentes exclusivamente aos servidores participantes do Regime Próprio de
Previdência Social (CABOPREV), não trouxe aos autos quaisquer documentos
comprobatórios desta sua alegação, não sendo possível, assim, haver a sua exclusão dos
levantamentos em tela.
Ressalte-se, no caso, que as alegações desacompanhadas de prova não produzem efeito
em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o lançamento
de ofício.
No que diz respeito às rubricas referentes à gratificação de difícil acesso – categoria na
qual se enquadram aquelas identificadas como 063, 073 e 299, que cita expressamente,
na impugnação, e 5106 – o autuado explica, em sua defesa, que se tratariam de verbas
de natureza transitória e indenizatória aplicável aos servidores vinculados ao RGPS que
trabalhavam em locais de difícil acesso, não incorporados à remuneração, nos termos do
art. 64 da Lei Municipal n.o 2.280/05, e defende que não deveria ter havido a sua
inclusão no salário-de-contribuição.
Cabe, aqui, observar o disposto na legislação a seguir transcrita:
Constituição Federal de 1988:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
Art. 201. (...)
(...)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998)
(...)
Lei 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei no 5.452/43:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei no
1.999, de 1.10.1953)
§ 1o - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos
pagos pelo empregador. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953) (...)
(grifos nossos)
Desta forma, com base na legislação supra citada, tem-se que, ao contrário do que
entende o impugnante, foi corretamente incluída, no salário-de-contribuição, a verba
relativa ao adicional de difícil acesso, paga, por ele, aos segurados empregados, de
forma habitual, possuindo caráter remuneratório, se configurando em retribuição a
prestação de serviço em local de difícil acesso.
Note-se que as gratificações de difícil acesso se caracterizam, no caso, como verbas
pelo trabalho – sendo uma forma de retribuir o trabalho executado em determinados
locais – devidas a todos aqueles que atendessem as condições estabelecidas na
legislação municipal.
Quanto às rubricas Func Grat Apoio (137) e Gem s/ Exerc Cum (958), por sua vez,
cumpre lembrar que o próprio contribuinte mencionou, em sua defesa, que a
fiscalização teria acertado em incluí-las na base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
E, no que tange à rubrica “199 – Diferença Abono”, cabe registrar, aqui, que o sujeito
passivo não contesta, de forma específica, a sua inclusão na base de cálculo.
Por fim, é de se frisar, no caso, que não foi demonstrado, na defesa, o enquadramento de
quaisquer das rubricas que foram consideradas, pela fiscalização, como integrantes do
salário-de-contribuição, para fins de lançamento de contribuições previdenciárias, por
meio dos levantamentos NF e NP, nas hipóteses de exclusão previstas no parágrafo 9o
do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91.
Diante do exposto, tem-se que deve ser mantido, aqui, o lançamento realizado por meio
dos levantamentos NF e NP do AI DEBCAD n.o 51.073.014-0.
(...)
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

Pelas razões expostas não merece qualquer reparo o acórdão recorrido também
neste ponto.
Em síntese conclusiva, ainda que a decisão recorrida tenha, de forma minuciosa,
analisado todas as razões de defesa e comprovantes juntados pelo contribuinte, expondo em cada
um dos levantamentos os motivos ensejadores que levaram ao não acolhimento dos argumentos
apresentados e, por conseguinte, da manutenção integral do crédito tributário formalizado nos
presentes autos, com o recurso voluntário novamente o contribuinte insiste nas mesmas teses
defensórias da impugnação sem, contudo, apresentar qualquer novo elemento probatório de suas
alegações, justificando, assim, a manutenção do lançamento, pelo simples fato de não ter se
desincumbido do ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de
Processo Civil).
Posta assim a questão, é de se dizer que cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado. Alegações sem qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o
lançamento fiscal.
Dos Juros e da Multa de Ofício.
O Recorrente aduz que a majoração da base de cálculo faz com que os juros
aplicados apresentem um valor maior, sendo imprescindível a realização de novo cálculo dos
juros, desta vez, sobre uma base de cálculo menor, qual seja, o valor de R$ 2.245.881,61, pelas
razões expostas nos tópicos anteriores.
Ante o alegado caráter confiscatório, solicita a redução do percentual aplicado da
multa de ofício de 75%, a fim de minorar os impactos financeiros sobre os cofres públicos
municipais.
Inicialmente de se ressaltar que em virtude da manutenção integral dos
levantamentos objeto do lançamento formalizado no Auto de Infração - DEBCAD no
51.073.014-0, em litigio, não pode ser acolhido o pedido do Recorrente de redução no cálculo
dos juros.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária e os
juros decorrem do pagamento da obrigação fora do prazo previsto na legislação, conforme
disposto no artigo 161 do Código Tributário Nacional (CTN)2:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
O artigo 142 do CTN3 prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.

2 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, as
multas aplicadas são as previstas no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 19964 e os juros de
mora estão dispostos no artigo 61, § 3o da referida lei5, não havendo previsão para reduzi-los.
Quanto à aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, oportuno
ressaltar que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo correta a aplicação conforme
Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Em relação a alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-
se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional o que impede ao fisco de qualquer discricionariedade no momento
da constituição do crédito tributário de não exigir a multa de ofício e os juros de mora em virtude
do descumprimento a destempo da obrigação tributária.
Do exposto, nada a prover neste tópico.
Jurisprudência, Decisões Administrativas e Doutrina.

4 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para
a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
5 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)

Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721726/2015-72

No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
Quanto a jurisprudência de tribunais e administrativa e o entendimento doutrinário
colacionado pelo Recorrente, cabe esclarecer que os efeitos das decisões judiciais, conforme
artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), somente
obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei nos limites das
questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 98
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20236.
De aduzir-se, em conclusão, que a jurisprudência trazida aos autos pelo
Recorrente não vincula este julgamento na esfera administrativa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

6 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.

Fl. 1054
DF CARF MF
Original